Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703024-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS E FRAÇÃO REDUTORA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações criminais interpostas em face de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) se houve violação de domicílio, capaz de ensejar a nulidade das provas e consequente absolvição; (ii) se é possível reconhecer a atenuante da confissão; (iii) o cabimento do tráfico privilegiado e a adequação da fração redutora aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado, podendo servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração de causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. 6. Tendo sido consideradas a natureza, variedade e quantidade da droga apreendida na majoração da pena-base, as mesmas circunstâncias não podem servir para modular a fração redutora pelo tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. 7. Para o afastamento do tráfico privilegiado com base em anotações de atos infracionais devem ser demonstradas: a) a gravidade da conduta pretérita; e b) a razoável proximidade temporal (contemporaneidade) com o deito em apuração. 8. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo ou não confirmada perante a autoridade judicial, pode ser utilizada para formação do convencimento acerca da autoria delitiva. Utilizado o teor da confissão extrajudicial na fundamentação da sentença condenatória, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. IV. DISPOSITIVO 9. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que atos infracionais não impedem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Indica contrariedade aos enunciados 440 da Súmula do STJ e 719 da Súmula do STF, argumentando que, sendo réu primário e possuidor de bons antecedentes, além de ter sua pena-base fixada no mínimo legal, faz jus ao regime aberto. Por fim, defende que sua prisão em flagrante decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem investigação prévia, e que a busca domiciliar foi ilegal, por não atender aos requisitos exigidos. No entanto, não indica afronta a dispositivo legal específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em exame, a folha de antecedentes acostada aos autos (ID 65591850), de fato, indica a existência de ato infracional análogo ao crime de homicídio, praticado em janeiro/2020, oportunidade em que o denunciado recebeu medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente (n. 0700040-32.2020.8.07.0013). A medida foi declarada cumprida em 17/01/2022 e extinto o processo (n. 0700077-59.2020.8.07.0013), havendo sido o jovem liberado na mesma data. Nesse panorama, observa-se que, apenas dois anos após sua liberação, o apelante foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ora analisado, de modo a justificar o afastamento do benefício em questão, tanto pela gravidade dos fatos pretéritos (homicídio), como pela proximidade temporal do ato infracional com o crime em apuração". (ID 68203677). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "A jurisprudência do STJ permite considerar o histórico infracional para afastar a minorante, desde que haja fundamentação idônea apontando a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade temporal com o crime em apuração" (AgRg no HC 964.193/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJe de 7/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação aos enunciados 440 da Súmula do STJ e 719 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de ilegalidade da prisão e da busca domiciliar. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, rever as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021